Tribunal: TJBA
Processo: 8039564-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039564-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERSON DE SANTANA REIS e outros Advogado(s): LIVIA JESUS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Everson de Santana Reis, preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), questionando a ausência de oferecimento de denúncia após mais de 90 dias da prisão e a ausência de fundamentos concretos para manutenção da segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da ação penal, diante da ausência de oferecimento de denúncia em mais de 90 dias desde a prisão preventiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312, § 2º, do CPP. III. Razões de decidir 3. A ausência de oferecimento da denúncia ou de justificativa legal válida após mais de 90 dias configura excesso de prazo, violando o direito à razoável duração do processo e à presunção de inocência. 4. Não se verifica a existência de fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da prisão, conforme exige o art. 312, § 2º, do CPP. 5. Diante da gravidade da imputação, mas inexistência de periculosidade concreta atual, a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039564-58.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente EVERSON DE SANTANA REIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX do CPP, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR